Tribunal: TJSP
Processo: 1001631-07.2020.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Comissão
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação de cobrança e indenizatória - emenda da petição inicial acolhida - redução do valor da causa - ausência de insuficiência do preparo recursal - gratuidade processual concedida aos autores - impugnação acolhida no curso do processo - decisão não impugnada oportunamente - art. 1.015,V do Código de Processo Civil - manutenção da revogação do benefício - foro competente - art. 39 da Lei no

Ementa:

Ação de cobrança e indenizatória - emenda da petição inicial acolhida - redução do valor da causa - ausência de insuficiência do preparo recursal - gratuidade processual concedida aos autores - impugnação acolhida no curso do processo - decisão não impugnada oportunamente - art. 1.015,V do Código de Processo Civil - manutenção da revogação do benefício - foro competente - art. 39 da Lei no 4.886/65 - fixação de acordo com a causa de pedir - cerceamento de defesa não configurado - legitimidade ativa - teoria da asserção - alegada atuação dos autores como representante comercial - nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, reconhecida - art. 489,IV do Código de Processo Civil - prosseguimento do julgamento - art. 1.013,IV do Código de Processo Civil - controvérsia acerca da natureza da relação comercial mantida entre as partes - representação comercial - art. 1o da Lei no 4.886/65 - requisitos - representante deve atuar no sentido de agenciar as propostas e pedidos repassados ao representado, para devido faturamento - hipótese não configurada nos autos - autores atuam como agentes de turismo, levando clientes ao complexo de lojas vinculado à ré - compradores realizam transações diretamente com os lojistas - representação comercial não configurada - autores não registrados no respectivo conselho regional de representação comercial - afastamento da proteção conferida pela Lei no 4.886/65 - pedido de indenização e aviso-prévio que, de toda a forma, não merece acolhida - cláusula "del credere" - análise do pedido à luz do Código Civil - art. 698 do Código Civil - existência da cláusula não comprovada - descontos indevidos - manutenção da condenação da ré à devolução dos respectivos valores - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.